Tribunal: TJBA
Processo: 8004129-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004129-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WLADIMIR SILVA CARDOSO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, JURI, DE EXECUÇÕES PENAIS E INFÃNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE GANDU - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E
AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
IN
OCORRÊNCIA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS.
TESE JÁ ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
N.º 8061519-19.2023.8.05.0000.

Alegação de
EXCESSO DE PRAZO
para ofertar a denúncia
. NÃO OCORRÊNCIA.
EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERECIDA. TESE SUPERADA.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
SUPOSTAS
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA
E

DENEGADA.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado
WLADIMIR SILVA CARDOSO
(OAB/BA 29.740), em favor do Paciente
RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS
, tendo sido apontado como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação
da prisão preventiva do Paciente
sob as alegações, em síntese, de
a)
fundamentação genérica e

ausência
dos pressupostos e

requisitos
autorizadores
para a constrição cautelar;
b
)

excesso de prazo para a oferecimento da denúncia;

c)
existência de condições pessoais favoráveis.

III –
Examinando os
autos
, observa-se que,
em “
30 de novembro de 2023, com a posse de drogas, arma de fogo tipo revólver, munições e demais apetrechos que qualificam a possível existência de tráfico de ilícito de drogas, fato ocorrido na data supramencionada, no Município de Gandu/Bahia. Foram apresentados em sede policial, por meio do condutor responsável pela operação: celulares de diferentes marcas e propriedade, balanças de precisão, 7,7gramas de substância análoga a cocaína, 1 frasco contendo pó na cor branca, 615 gramas em tabletes de substância análoga a maconha, rolos de papel alumínio, arma de fogo calibre 38, munições intactas, sacolas diversas com resquícios de substâncias análogas a cocaína e maconha, relógios de diferentes marcas, todos os objetos em poder de Ricardo Vidal Marambaia Santos, Gabriel Silva Matias, Flavio Barbosa Pereira e Klismann Gonçalves Moreira”
.

IV –

Em
01
/
1
2
/202
3
,
o
correu a
A
udiência de
C
ustódia, na qual o
Juízo
Impetrado
homologou o flagrante e,
acolhendo o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva do
ora
Paciente.
Vê-se, portanto, que
tanto a
decisão que decretou
quanto a que manteve a
prisão preventiva
do Paciente
apresent
am
fundamentação
jurídica
idônea
e lastreada em elementos constantes dos autos
,
demonstrando
o efetivo preenchimento dos
pressupostos e
requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, ressaltando a existência do
fumus comissi delicti
, conforme se
extrai
dos
termos de depoimentos de policiais,
termo de entrega/restituição dos objetos
, auto de constatação preliminar e auto de exibição e apreensão,
bem como
do
periculum libertatis
, este último justificado n
o
risco concreto de reiteração delitiva e
necessidade da garantia da ordem pública,
tendo em vista

“os elementos encontrados com o acusado que caracterizam o tráfico de drogas. Além disso, o flagranteado foi encontrado com uma arma de fogo e, considerando que o mesmo já fora preso pelo mesmo ilícito, tendo sido dada oportunidade do flagranteado responder em liberdade, este desrespeitou a justiça e voltou a reincidir”.

V –
Assim
, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não há que se cogitar a revogação da prisão preventiva em face da alegada fundamentação genérica
e da suposta ausência de requisitos autorizadores para a constrição cautelar
, eis que o decreto prisional proferido pel
a Autoridade apontada como Coatora
evidenciou, no caso concreto, a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
aptos a justificar a medida excepcional.

V
I
–
Outrossim, sobreleva mencionar que a tese relativa a ausência de pressupostos e requisitos para a decretação e manutenção da segregação cautelar já foi exaustivamente apreciada no julgamento do
H
abeas Corpus
n.º 8061519-19.2023.8.05.0000, impetrado em favor do Paciente e julgado por esta 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em 30/01/2024,
denegando a ordem pleiteada,
nos termos do voto desta Relatoria.

V
II
–

Portanto
, verifica-se que os fundamentos utilizados pel
a Autoridade Impetrada
para determinar a prisão preventiva do Paciente foram suficientes e idôneos, apresentando elementos concretos de convicção, com demonstração da real necessidade de preservação da ordem pública,
pela gravidade concreta da conduta, evidenciada na
variedade e

q
uantidade
das
substâncias entorpecentes apreendidas
,
inexistindo,
até o momento,
qualquer
alteração do quadro fático que ensejou a
decretação
e manutenção
da
medida
cautelar.

V
II
I
–
O
Impetrante aduz,
ainda,
que não foi oferecida a denúncia em desfavor do Paciente até o presente momento,
razão pela qual estaria configurado
o constrangimento ilegal por excesso
de prazo.

I
X
–
Em que pese o quanto alegado, e
xtrai-se dos fólios
que
a denúncia
foi
oferecida
em 17/02/2024
(
ID
431578523
dos
autos n.º
8000145-13.2024.8.05.0082
)
,

tendo sido atribuído ao Paciente a suposta prática dos delitos previstos

n
os crimes tipificados no art. 14 da Lei 10.826/2003 c/c art. 33,
“caput”
, da Lei nº 11.343/2006,
ambos do Código Penal,
evidenciando,
assim,

a
ine
xistência de
qualquer delonga processual injustificada.

X
–
Como não se ignora
, o alegado
o excesso de prazo

somente poderá ser aferid
o
à luz do
s
princípio
s
da razoabilidade
e
da
proporcionalidade
, de modo que apenas há
que se
falar em constrangimento
ilegal
diante
de
descabida morosidade no desenvolvimento da marcha processual, atribuída à inércia do Estado-juiz,
o que não ocorre no presente caso
,
uma vez que a Autoridade Impetrada
vem dando efetivo impulsionamento ao
feito
.
Por derradeiro, constatando-se que já houve o oferecimento da exordial acusatória, inclusive com notificação do acusado para apresentação de defesa prévia, fica superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

X
I

–
No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se a impossibilidade da sua aplicação, eis que elas pressupõem a liberdade provisória do Paciente, o que só pode acontecer quando ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, consoante dispõe o art. 321 do Código de Processo Penal.
Não obstante, c
onsiderando que estão presentes os mencionados pressupostos e requisitos da segregação cautelar, conforme exaustivamente demonstrado neste
writ
e no
Habeas Corpus
n.º
8061519-19.2023.8.05.0000
, não há que se falar, diante das atuais circunstâncias fáticas, em liberdade provisória do Paciente.

X
II
–
No que pertine à menção de que o Paciente reúne condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade,
residência fixa,
exercício laboral lícito,
além de ser pai de uma criança com
03
(
três
) anos,

é
cediço que estas não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

X
III
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

X
I
V

–
Ordem
CONHECIDA
e
DENEGADA
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8004129-57.2024.8.05.0000
,
impetrado
pel
o

advogad
o
WLADIMIR SILVA CARDOSO
(OAB/BA 29.740),

em favor do Paciente
RICARDO VIDAL MARAMBAIA SANTOS
, tendo sido apontado como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GANDU/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

DE
NEGAR
a ordem
,
mantendo-se

inalterado
o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10